Tribunal: CARF
Processo: 11080.731479/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731479/2018-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Assunto
MULTA ISOLADA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso voluntário em diligência para encaminhar os presentes autos à unidade de
origem, para promover sua apensação ao Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96,
devendo ambos serem julgados em conjunto após sua distribuição. Até isso, o julgamento do
presente processo de multa isolada deve permanecer sobrestado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 106-
004.209, de 28 de outubro de 2021, proferido pela 4a Turma da DRJ06 que julgou improcedente
a impugnação, mantendo o auto de infração relativo à exigência de multa por compensação não
homologada no montante de R$ 58.203,73.
Por bem descrever a realidade dos fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731479/2018-31
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

Contra a contribuinte acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento (NL)
no 1990/2018, a fls. 2 a 3, para exigência de multa por compensação não homologada no
montante de R$ 58.203,73. Segundo a Descrição dos Fatos da NL, a não homologação
de compensação –consubstanciada no processo administrativo no 13839.901181/2014-
96 – enseja a aplicação da multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
no percentual de 50% dos débitos remanescentes da compensação realizada.
Ciente do lançamento em 12 de novembro de 2018 (fls. 6), a contribuinte apresentou,
em 10 de dezembro de 2018 (fls. 8), impugnação a fls. 10 a 47, sintetizada a seguir.
Reclama da lavratura da exigência antes mesmo de julgada a manifestação de
inconformidade apresentada no processo no 13839.901181/2014-96.
Contesta a aplicação retroativa da redação dada ao § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, pela Lei no 13.097/2015. Argumenta que a alteração instituiu novo tipo
infracional, ao mudar a base de cálculo, de valor do crédito para valor do débito.
Defende, assim, que, por ter a infração ocorrido em 10/02/2014 (data de transmissão da
DCOMP), deveria ser aplicada a legislação então vigente, em conformidade com o
artigo 5o, incisos XXXIX e XL, da CF; artigos 105, 106 e 144 do Código Tributário
Nacional. Destaca jurisprudência administrativa que acolheu a impossibilidade de
aplicação retroativa do dispositivo.
Assevera ter comprovado a existência do crédito no processo no 13839.901181/2014-96;
diz não ter havido má-fé ou dolo em deturpar o instituto da compensação administrativa,
destacando que a Administração Tributária nada alegou nesse sentido. Argumenta que,
da exposição de motivos da Medida Provisória no 656/2014, posteriormente convertida
na Lei no 13.097/2015, transparece a nítida intenção do legislador de apenas punir as
condutas dolosas, quando o direito creditório é sabidamente inexistente.
Sustenta constituir bis in idem a cobrança da multa contestada em concomitância à
multa de mora, que constituem formas distintas de exigência da mesma penalidade pelo
não recolhimento ou recolhimento a menor de débito declarado em compensação.
Menciona julgados do CARF e do STJ, em que se decidiu pela impossibilidade de
aplicação simultânea de multa isolada e de multa de ofício, acrescentando que o CTN
não distingue a multa de mora da multa de ofício, possuindo ambas natureza punitiva,
conforme entendimento pacífico do STJ e do Conselho de Contribuintes.
Aduz ser evidente a inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Alega não pretender que a autoridade administrativa julgadora reconheça a
inconstitucionalidade do dispositivo, mas afaste sua aplicação no caso concreto, por
afronta ao direito de livre petição. Menciona decisões dos Tribunais Federais e o
reconhecimento da repercussão geral do tema pelo STF.
Pleiteia o reconhecimento da prejudicialidade, com o sobrestamento do processo até a
prolação de decisão definitiva nos autos do processo no 13839.901181/2014-96.
Defende que o reconhecimento da prejudicialidade visa a evitar a prolação de decisões
divergentes, em benefício da segurança jurídica e da eficiência da Administração
Pública, citando o artigo 135, §§ 2o e 3o, da Instrução Normativa RFB no 1717/2017.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ06 ao apreciar a impugnação a julgou
improcedente a impugnação à Notificação de Lançamento (NL) no 1990/2018, às e-fls. 2 a 3,
para exigência de multa, no percentual de 50% dos débitos remanescentes, da compensação, não
homologada no montante de R$ 58.203,73.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos seguintes termos:
(...)
III – DO DIREITO
III.1 - Da Irretroatividade da Legislação Tributária
11. A multa por compensação não homologada foi instituída pela Lei no 12.249/2010,
que alterou os §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
“§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.” (destaques da Recorrente)
12. Posteriormente, a Medida Provisória no 656/2014 (que foi convertida na Lei no
13.097/2015) revogou o § 15 e alterou a redação do § 17 da Lei no 9.430/96,
instituindo novo tipo infracional. (...)
13. Nota-se que, antes da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no
656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), a multa isolada era calculada sobre o
valor do crédito e agora, por meio de um novo tipo infracional, passou a ser calculada
sobre o valor do débito.
14. Embora a alteração legislativa pareça simples, como bem esclarecido na própria
Exposição de Motivos da Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no
13.097/2015), na verdade, foi instituída nova hipótese de infração. (...)
15. Com efeito, antes da Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no
13.097/2015), o tipo infracional previa uma penalidade tomando por base o valor do
crédito, conforme previsto nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
12.249/2010).
16. E, como esclarecido pela própria exposição de motivos, a Medida Provisória no
656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015): (a) revogou a infração anteriormente
prevista, cuja penalidade era calculada com base no valor do crédito objeto da
compensação; e (b) instituiu um novo tipo infracional, cuja sanção também foi
alterada para que fosse calculada sobre o valor do débito objeto da compensação.
17. Assim, até 07/10/2014 (data da publicação da Medida Provisória no 656/2014)
somente seria possível a imputação da multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito, conforme determinavam os §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, com redação da Lei
no 12.249/2010.
18. Portanto, e diferentemente do entendimento manifestado na r. decisão recorrida, não
há de se falar em “não ocorrência de qualquer descontinuidade da norma punitiva” (fl.
83). Na verdade, e como demonstrado, a Medida Provisória no 656/2014 (convertida na
Lei no 13.097/2015) instituiu novo tipo infracional.
19. Ocorre que, no caso concreto, está sendo exigido da Recorrente a multa isolada no
valor de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito, nos termos do §17 do art.
74 do Lei no 9.430/96, com redação dada pela Medida Provisória no 656/2014 (que
foi
convertida
na
Lei
no
13.097/2015),
em
razão
da
DCOMP
no
13517.52542.100214.1.3.04-3979,
transmitida
em
10/02/2014,
não
ter
sido
homologada.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

20. Constata-se, portanto, que esta exigência é indevida, uma vez que, frise-se, a
DCOMP no 13517.52542.100214.1.3.04-3979 foi transmitida em 10/02/2014, isto é,
ainda sob a vigência da Lei no 12.249/2010 (que previa a aplicação da multa isolada
sobre o valor do crédito) e anteriormente à alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015).
21. Logo, se em tese pudesse ser aplicada alguma multa isolada, seria a prevista §§ 15 e
17 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, a qual seria
calculada sobre o valor do crédito, e não a multa isolada imputada no auto de
infração impugnado, que utiliza como base de cálculo o valor do débito não
compensado.
22. Sendo assim, a d. Autoridade Tributária aplicou de forma retroativa a multa
isolada prevista no § 17 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Medida
Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), o que, evidentemente, não
pode ser admitido.
23. Ora, a aplicação retroativa da norma tributária contraria todo o Ordenamento
Jurídico pátrio, que determina que a lei aplicável é a vigente à data das supostas
infrações, seja no campo do Direito Penal, seja no âmbito do Direito Público.
24. Realmente, seguindo o princípio do tempus fugit actum, consagrado no Direito
Penal e plenamente aplicável ao Direito Tributário, a lei aplicável às supostas infrações
cometidas pela Recorrente deveria ser aquela vigente na data em que foram elas
praticadas.
25. E, no caso dos autos, a suposta infração teria ocorrido, quando muito, com a
transmissão da DCOMP no 13517.52542.100214.1.3.04-3979, que se deu em
10/02/2014. (...)
29. Com efeito, determina o art. 105 que “a legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros”. Referido dispositivo legal, como se
observa, traz como regra geral a aplicação da legislação tributária somente aos fatos
geradores posteriores à sua edição, na mesma linha adotada pelo Constituinte.
30. Já o art. 106 do CTN veicula as hipóteses em que a lei tributária é aplicada a ato ou
fato pretérito, isto é, quando pode retroagir para alcançar fato ou ato ocorrido antes de
sua entrada em vigor. Portanto, o legislador adotou como regra geral a irretroatividade
da legislação tributária (art. 105 do CTN), trazendo, contudo, em lista exaustiva
(numerus clausus), as hipóteses em que a lei deveria retroagir.
31. Ainda, o art. 144 do CTN dispõe que “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”, prestigiando o princípio da irretroatividade
tributária.
32. Sendo assim, não poderia o auto de infração ter sido lavrado com base em legislação
que não era vigente à época da suposta infração, afrontando o princípio da
irretroatividade tributária.
33. Nesse sentido, destaca-se precedente do E. CARF em que foi reconhecida a
impossibilidade de aplicação retroativa do § 17 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Medida Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015). Confira-se:
(...)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

35. Além disso, em caso de todo semelhante, destaca-se trecho do voto-condutor de
acórdão proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ/SPO), em que se determinou o cancelamento do auto de infração
lavrado para a aplicação da multa isolada prevista no art. 18 da Lei n° 10.833/03,
com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, uma vez que foi aplicada de forma
retroativa. (...)
36. Portanto, e tendo em vista a impossibilidade de aplicação retroativa da multa
isolada prevista no § 17 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Medida
Provisória no 656/2014 (convertida na Lei no 13.097/2015), o recurso voluntário deve
ser provido para reformar a r. decisão recorrida, cancelando-se integralmente a
exigência da multa isolada.
III.2 - Do Pressuposto Legislativo para Aplicação da Multa Isolada Prevista no §17
do Art. 74 da Lei no 9.430/96 37.
A multa isolada do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 somente é aplicável nas
hipóteses em que é incontroversa (a) a inexistência do direito creditório e, também, (b)
a existência de dolo ou má-fé na conduta do contribuinte.
38. De fato, não só do histórico das alterações legislativas, mas também da própria
Exposição de Motivos da Medida Provisória no 656/2014 (posteriormente convertida na
Lei no 13.097/2015), resta absolutamente cristalino que a finalidade do comando
contido no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 é justamente punir contribuintes que
transmitam declarações de compensação utilizando créditos sabidamente inexistentes
para liquidação de débitos, o que, conforme já ressaltado, não se verifica no caso em
tela.
39. Com efeito, de acordo com o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Medida Provisória no 656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015, “Será
aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”.
40. A multa prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, como cediço, foi inserida
na legislação justamente para inibir abusos que permitissem a obtenção de vantagens
indevidas, como, por exemplo, postergar o recolhimento de tributo sabidamente
indevido. (...)
42. Aliás, o pressuposto legal descrito na exposição de motivos, no sentido de que a
multa tem o escopo de evitar a declaração de compensação de débito “sem a existência
de créditos correspondentes”, também deixa transparecer a nítida intenção do legislador
de apenas punir as condutas dolosas do contribuinte.
43. É dizer, já na exposição de motivos, o legislador deixou clara a sua intenção de
impor penalidade apenas ao contribuinte que declara compensação com base em direito
creditório sabidamente inexistente. (...)
45. A esse respeito, inclusive, ao apreciar a questão relativa ao prazo prescricional do
crédito-prêmio do IPI (Embargos de Declaração no Recurso Especial no 541.239/DF), a
1a Seção do E. SUPERIOR TRIBUBAL DE JUSTIÇA destacou a importância do
estudo da “Exposição de Motivos” para a interpretação da norma, de modo que buscar o
seu objetivo central. (...)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

48. Nesses termos, a aplicação da referida penalidade, segundo a melhor interpretação
da norma, deve estar condicionada à necessária observância, concomitante, de dois
critérios:
(I) critério objetivo: a inexistência do direito creditório pleiteado em processo de
compensação; e
(II) critério subjetivo: a existência de dolo ou má-fé do contribuinte que apenas se
utiliza da declaração de compensação com a finalidade de obter vantagem imprópria ou
postergar o recolhimento do tributo devido.
49. Dito isso, verifica-se que não há como se subsumir, em hipótese alguma, os
pressupostos necessários, objetivo e subjetivo, de aplicação da multa isolada ao caso
concreto. (...)
53. Diante do exposto, ante o não preenchimento dos pressupostos normativos para
aplicação da multa isolada, o recurso voluntário deve ser provido para reformar a r.
decisão recorrida, cancelando-se integralmente a exigência da multa isolada.
III.3 - Dupla Incidência de Penalidade: Multa Isolada e Multa de Mora
54. Não bastasse a inaplicabilidade da penalidade imputada neste caso, a multa isolada
ainda está sendo exigida quando já foi anteriormente cobrada multa de mora sobre o
valor do débito cuja compensação não foi homologada, conforme Processo
Administrativo no 13839.901181/2014-96. Trata-se de claríssimo bis in idem.
55. Com efeito, a partir da não homologação das compensações declaradas nos autos do
Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96, a dívida fiscal passou a ser exigida
com o acréscimo de juros e de multa de mora (art. 61 da Lei no 9.430/96).
56. Nada obstante a exigência dos acréscimos legais pertinentes (juros e multa de
mora), a Recorrente foi surpreendida com a lavratura do auto de infração, exigindo o
recolhimento de uma outra penalidade, qual seja, a multa isolada prevista no §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96.
57. Ora, tendo em vista que a não homologação da compensação declarada pela
Recorrente já foi apenada com a multa de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430/96, não é crível e nem tampouco jurídico que se admita a sua punição pelo
mesmo fato, desta vez, com a aplicação da multa prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
58. Isso porque, a multa de mora e a multa isolada, tal como exigido pelas autoridades
fiscais, consubstanciam formas distintas de exigência de penalidade pelo mesmo fato,
qual seja, o não recolhimento de débito objeto de compensação não homologada.
59. Nesse sentido, já se manifestou o E. CARF em caso similar, no qual se analisava a
possibilidade de exigência concomitante de multa de ofício e multa de mora,
chegando-se à conclusão de que a exigência de dupla penalidade pela mesma infração
configura o chamado bis in idem. Confira-se: (...)
60. E, no caso concreto, é exatamente isso que se observa: a ocorrência de dupla
punição! Ora, com a não homologação da compensação declarada pela Recorrente nos
autos do Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96, sobre o crédito tributário
objeto daquele processo foi aplicada a multa de mora, como forma de apenar a conduta
adotada.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

61. Posteriormente, contudo, a Recorrente foi surpreendida com a aplicação de outra
penalidade sobre este mesmo fato (não homologação da compensação declarada), desta
vez, a multa isolada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
62. Nesse sentido, é cristalino que, no caso concreto, a aplicação destas duas
penalidades sobre o mesmo fato (não homologação da compensação declarada)
configura o bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento, devendo o auto de infração
objeto deste processo ser integralmente cancelado. (...)
69. De fato, o CTN não fez qualquer diferenciação entre a multa de mora e a multa de
ofício, tratando-as como punição ao contribuinte que não pagou o tributo a seu tempo e
modo, ou seja, sanção fiscal. (...)
73. Assim, deve ser aplicada a pacífica jurisprudência sobre a impossibilidade de
exigência concomitante de 2 (duas) multas em decorrência do mesmo fato, com o
provimento do recurso voluntário para reformar a r. decisão recorrida, cancelando-se a
exigência fiscal.
III. 4 - Da Inconstitucionalidade da Multa Prevista no §17 do Art. 74 da Lei no
9.430/96 - Repercussão Geral Reconhecida no E. STF (RE no 796.939)
74. Além de todo o exposto, cabe ressaltar que, apesar da multa isolada estar positivada
no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, não há como lhe atribuir aplicabilidade ao caso
concreto, tendo em vista a inconstitucionalidade deste dispositivo legal. (...)
76. Com efeito, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu, em acórdão
publicado no DJE em 23/06/2014, a repercussão geral da discussão envolvendo a
inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal, ou seja, reconheceu a possível
mácula constitucional que permeia a norma jurídica em comento. (...)
77. Dessa forma, o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS analisará se a
multa prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 atenta contra o direito de petição,
consagrado pela alínea “a” do inciso XXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. (...)
82. Não obstante, o tema também é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade -
ADI no 4905, ajuizada pela Confederação Nacional da Industria – CNI, o que está a
reforçar a fragilidade de sua exigência no caso concreto. (...)
84. Diante disso, também deve ser afastada a aplicação da multa prevista no artigo
74, § 17, da Lei no 9.430/96 em razão da sua inconstitucionalidade, tema esse com
repercussão geral reconhecida pelo E. STF, cujo entendimento deverá ser observado
pelo E. CARF, nos termos do artigo 62-A do RICARF.
III.5 - Da Caracterização da Prejudicialidade
85. Por fim, ainda que eventualmente não se entenda pelo imediato cancelamento do
auto de infração, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade entre a aplicação da
multa isolada exigida nestes autos e a discussão que está sendo desenvolvida nos autos
do Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96.
86. Isso porque, a decisão a ser proferida nos autos do Processo Administrativo no
13839.901181/2014-96 influenciará diretamente
na
resolução deste processo
administrativo.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

87. De fato, caso sejam acolhidas as razões da Recorrente apresentadas no recurso
voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96, a
DCOMP no 13517.52542.100214.1.3.04-3979 será integralmente homologada,
afastando, dessa maneira, a incidência da penalidade ora discutida nestes autos.
88. Assim, e considerando que a incidência da multa isolada está condicionada, em
última instância, à definitividade de outro processo administrativo, está caracterizada a
prejudicialidade entre os feitos, de modo que o julgamento deste processo
administrativo deve ser sobrestado até decisão final nos autos do Processo
Administrativo no 13839.901181/2014-96, nos termos do §18, do artigo 74, da Lei no
9.430/96. (...)
92. No caso concreto, é incontestável que o auto de infração decorre de não
homologação de compensação, sendo certo, ainda, que o desfecho a ser dado à
discussão travada nos autos do Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96
(reconhecimento do direito creditório e consequente homologação da compensação) terá
reflexo neste processo administrativo, que trata justamente da penalidade imposta pela
não homologação da compensação declarada pela Recorrente.
93. Ressalte-se, além de tudo isso, que a própria Administração Pública reconhece a
possibilidade de considerar prejudiciais discussões cuja decisão proferida em uma delas
impactará diretamente a outra.
94. De fato, no artigo 135 da Instrução Normativa no 1.717/2017, especificamente em
seus §§ 2o e 3o, a Administração Pública estabelece que há relação de prejudicialidade
entre o processo administrativo que se presta a discussão de compensação não
homologada e o processo administrativo que controla o auto de infração que aplicou a
multa isolada prevista para o caso. (...)
97. Por fim, e considerando que, de fato, as disposições do Código de Processo Civil
são aplicáveis ao processo administrativo subsidiariamente, também com base nas
alíneas “a” e “b” do inciso V do artigo 313 do referido diploma, deve ser determinada
a suspensão deste processo administrativo até decisão definitiva nos autos do Processo
Administrativo no 13839.901181/2014-96. (...)
98. Diante do exposto, e considerando a prejudicialidade entre a aplicação da multa
isolada exigida nestes autos e a discussão que está sendo desenvolvida nos autos do
Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96, deverá ser, ao menos, determinado
o sobrestamento deste processo administrativo até a prolação de decisão definitiva
naqueles autos.
IV – DO PEDIDO
99. Diante do exposto, é o presente para requerer:
(a) o provimento do recurso voluntário para que seja reformada a r. decisão recorrida,
cancelando-se integralmente o auto de infração lavrado e a exigência fiscal; ou
(b) ao menos, seja determinado o sobrestamento do julgamento deste processo até a
decisão final no Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96, nos termos do §18
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96”.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Conforme já relatado, trata-se de auto de infração lavrado para aplicar multa
isolada prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
13.097/2015, tendo em vista a existência de declaração de compensação não homologada nos
autos do Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96.
Destarte, o objeto exclusivo destes autos é multa isolada, lavrada contra a
Contribuinte em razão da não homologação de compensações pleiteadas no curso do Processo
Administrativo
no
13839.901181/2014-96
que,
conforme
pesquisa
ao
sítio
https://carf.economia.gov.br/, em 21/11/2021, aguarda distribuição /sorteio para julgamento de
Recurso Voluntário, nos seguintes termos:

Ocorre que, feita tal observação, tem-se aqui que os presentes autos são
decorrentes da análise do mencionado processo de crédito, Processo no13839.901181/2014-96,
no curso do qual as compensações declaradas pela Recorrente foram consideradas não
homologadas e passaram a fundamentar a multa em comento.
Logo, ambos os processos são vinculados consoante previsão expressão do
RICARF:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de procedimento
fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício
fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III – reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Afinal, no caso concreto, é evidente que o auto de infração decorre de não
homologação de compensação, sendo certo, ainda, que o desfecho a ser dado à discussão travada
nos autos do Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96 (reconhecimento do direito
creditório e consequente homologação da compensação) terá reflexo neste processo
administrativo, que trata justamente da penalidade imposta pela não homologação da
compensação declarada pela Recorrente.
Assim, se forem completamente homologadas as compensações naqueles autos,
não existirá mais suporte material para a manutenção da multa isolada aplicada,
independentemente de demais análises sobre sua legalidade ou cabimento no caso apurado.
Noutras palavras, a incidência da multa isolada está condicionada, em última
instância, à definitividade de outro processo administrativo, está caracterizada a
prejudicialidade entre os feitos, de modo que o julgamento deste processo administrativo deve
ser sobrestado até decisão final nos autos do Processo Administrativo no 13839.901181/2014-96,
nos termos do §§ 17 e 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Lei 9.430:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Por tal motivo, em razão da fase em que os autos principais (Processo
Administrativo
no
13839.901181/2014-96)
se
encontram,
inexiste
condição
de
prosseguimento do julgamento do presente feito.
A situação ideal deve ser a promoção do julgamento conjunto de tais causas, o
que pode ser feito oportunamente, quando da distribuição daquele outro processo para o seu
regular julgamento. Para isso, ambos os processos devem ser apensados.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.385 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731479/2018-31

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de encaminhar os presentes autos à
unidade de origem, para promover sua apensação ao Processo Administrativo no
13839.901181/2014-96, devendo ambos serem julgados m conjunto após sua distribuição. Até
isso, o presente processo de multa isolada deve permanecer sobrestado.
(assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 157
DF CARF MF
Original